Tribunal: STF
Processo: ARE 1228910
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – APOSTILAMENTO NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA – OPÇÃO REMUNERATÓRIA – LEI Nº 21.710/15 – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – INCOSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA –ESTIPULAÇÃO DE OUTROS REQUISITOS EM ATO INFRALEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO ASSEGURADO -RECURSO PROVIDO. 1. Os requisitos exigidos pela Lei Estadual nº 21.710/2015 para que o servidor inativo possa optar pela forma remuneratória prevista no seu artigo 23, § 4º, consistem em: ser apostilado no cargo em comissão de Diretor de Escolar e ser aposentado em cargo efetivo com jornada de trabalho igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) horas semanais. 2. Não há falar em inconstitucionalidade do dispositivo em análise, seja porque não comprovada a contrariedade com a norma do artigo 40, § 2º, da Constituição da República, seja porquanto o artigo 23 da legislação de regência não prevê nova concessão do apostilamento, o que iria contrariar a EC nº 57/03, mas tão somente regula a situação dos servidores que já possuem o direito adquirido ao benefício. 3. Cumpridos os requisitos legais, a servidora tem direito ao recebimento em dobro da remuneração do cargo de provimento efetivo, acrescido de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão, sendo inaplicável qualquer vedação imposta por ato infralegal” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação do art. 40, § 2°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão posta nos autos:
    “A controvérsia a ser apreciada pela Instância Revisora consiste em decidir se a autora – servidora aposentada no cargo efetivo de Professor de Educação Básica com carga horária de 24 horas semanais, no qual se apostilou no cargo em comissão de Diretor de Escola - tem direito de optar pelo recebimento do dobro da remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido da parcela de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão.
    A Lei Estadual nº 21.710/2015 dispõe, entre outros, sobre a política remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo […] Depreende-se dos dispositivos supracitados que cabe aos servidores inativos optar por uma das formas de remuneração previstas, sendo que, no caso do servidor inativo apostilado no cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola e que tenha se aposentado em cargo com jornada igual ou inferior a vinte e quatro horas semanais, é dada a opção de recebimento do dobro da remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido da parcela de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão.
    Os pressupostos exigidos para que o servidor possa optar pela forma remuneratória pretendida pela autora, consistem em: ser apostilado no cargo em comissão de Diretor de Escolar e estar aposentada em cargo efetivo com jornada de trabalho igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) horas semanais, sendo tais requisitos preenchidos pela servidora (documento nº 05, p. 02 e artigo 33, inciso I, da Lei Estadual nº 15.293/2004).
    […]
    A alegada inconstitucionalidade depende da comprovação fática da referida situação de excesso de remuneração, verificada no momento em que a servidora passou para a inatividade, o que não foi comprovado no curso do devido processo legal” (págs. 2-5 do documento eletrônico 10).
    Para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.115.218-AgR/RS, Rel. Min. Presidente, Pleno).
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 36/1999 AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 
    1. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (incidência das Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE 924.929-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor militar. Promoção por merecimento. Critérios. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem” (RE 1.123.950-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator